Tribunal: TJES
Processo: 0000765-06.2016.8.08.0068
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA -
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação.

2 - Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente.

3 - A medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

4 – Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000765-06.2016.8.08.0068

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA -
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação.

2 - Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente.

3 - A medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

4 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
0
000765
-
06
.20
16
.8.08.00
68

PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

REMETENTE
:
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da r. sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a municipalidade a fornecer ao menor I.O.C. o tratamento médico com neurologista, bem como os medicamentos Depakote 125mg e Gammar, pelo tempo necessário ao tratamento.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ajuizou ação civil pública em favor do menor I.O.C., sendo pleiteado acompanhamento neurológico e o fornecimento de medicamentos pelo ente municipal.

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo, portanto, que o
s entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação.

Assim, restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente.

Por fim, a medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e CONFIRMO a r. sentença.

Voto com o relator.